Tribunal: CARF
Processo: 10860.001506/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.001506/2006-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.015 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
MIGUEL XAVIER IMMEDIATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. BEM COMUM AO CASAL. AJUSTE ANUAL.
RENDIMENTOS DECLARADOS EM NOME DE UM DOS CÔNJUGES.
POSSIBILIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a autuação quando restar demonstrado que, na constância da
sociedade conjugal, o imóvel locado era comum ao casal e a totalidade dos
rendimentos recebidos foi declarada por apenas um dos cônjuges, na exata
dicção do art. 6o, parágrafo único, do RIR/99.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.001506/2006-63
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001506/2006-63

Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2001,
exercício de 2002, no valor total de R$ 14.483,50, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa jurídica,
no valor de R$ 20.400,03, tendo sido compensado o IRRF de R$ 1.440,00 sobre os rendimentos
omitidos, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto de renda (código 0211) no valor de R$ 3.980,93, e do importo suplementar
(código 2904) no valor de R$ 4.170,01 (fls. 11/20).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-28.012, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 35/38):
Trata-se de Auto de Infração constituído contra o contribuinte em epígrafe, relativo ao
exercício de 2002, ano-calendário 2001, para cobrança de crédito tributário suplementar
relativo a Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 4.170,01, mais multa de
ofício e juros de mora, calculados de acordo com a legislação aplicável.
O lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2002,
ano-calendário 2001, onde foi constatada a omissão de rendimentos de aluguéis ou
royalties recebidos da empresa Lorrana Comércio de Roupas Ltda, no valor de R$
20.400,03, com imposto retido na fonte de R$ 1.440,00.
As alterações promovidas na declaração em decorrência da infração, bem como os
valores apurados e respectivo enquadramento legal, encontram-se identificados nos
Demonstrativos de fls.8/15.
O contribuinte impugnou o lançamento, fl. 1/2, alegando que, como é permitido
apresentar os rendimentos comuns do casal em uma das Declarações, o impugnante
optou pela tributação dos rendimentos de aluguéis objeto desta autuação na declaração
da esposa Maria Conceição Guilianetti Cursino de Moura Immediato, CPF n°
604.778.148-91, conforme faz prova com declaração anexa.
Por fim, requer o cancelamento do auto de infração ora impugnado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Expedida a intimação da decisão, em 05/12/2008 (fls. 39), o contribuinte, em
30/12/2008, interpôs recurso voluntário (fls. 42/43), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
De acordo com o Formal de Partilha, fl. 16 (doc. anexo), item d, o Recorrente é
proprietário, juntamente com sua esposa Maria Conceição Giulianetti Cursino de Moura
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001506/2006-63

Immediato (certidão de casamento, doc. anexo), da parte ideal, correspondente a 1/3 da
LOJA no 50, do Edifício Emílio Ribas, na Praça Monsenhor Marcondes, em
Pindamonhangaba.
Segue xerox autenticado da DAA/2002 do Recorrente e de sua esposa.
Requer, ao final, a anulação e arquivamento da autuação, como melhor forma de
direito e justiça. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/76.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos de aluguéis apurada em decorrência do
processamento da DAA/2002, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica de R$ 50.180,99 para R$ 70.581,02, e de IRRF de R$
5.754,07 para R$ 7.194,07, importando na apuração do imposto de renda a pagar de R$ 8.150,94,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal,
dentre outros e em especial, com sua certidão de casamento, cujo regime é de comunhão
universal de bens (fls. 47) e com o formal de partilha pelo falecimento de sua mãe Jandira Xavier
Immediato (fls. 55/76), comprovando ser proprietário de 1/3 do imóvel locado, em condomínio
com seu pai Miguel Ângelo Immediato Filho e sua irmã Vera Lúcia Xavier Immediato Salomon
Batista e s/m, além do comprovante de rendimentos recebidos da fonte pagadora (fl. 46 e 54) e
da DAA/2002 e sua esposa Maria da Conceição Guilianetti Cursino de Moura Immediato
(44/45), documentos estes já constantes dos autos (fls. 7/9), trazidos em sede de impugnação.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001506/2006-63

por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão de piso (fls. 36/38):
De acordo com os autos, na revisão da Declaração de Ajuste Anual exercício de 2001,
ano-calendário 2000, foi incluído o rendimento de aluguéis ou royalties recebidos da
empresa Lorrana Comércio de Roupas Ltda., CNPJ n” 02.742.339/0001-99, no valor de
R$ 20.400,03, com imposto retido na fonte de R$ 1.440,00.
(...)
Em sua defesa, o contribuinte afirma que não houve omissão, haja vista que os
rendimentos de aluguéis em questão foram informados na declaração da esposa Maria
Conceição Guilianetti Cursino de Moura Immediato, CPF n” 604.778.148-91.
Importante destacar que, na constância da Sociedade Conjugal, os rendimentos
produzidos pelos bens comuns poderão ser tributados em nome de um dos
cônjuges em sua totalidade ou na proporção de 50% dos rendimentos na
declaração de cada um dos cônjuges, conforme previsão inserta nos artigos 6° e 7° do
Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, nos
seguintes termos:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
1 - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
(...)
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge
que declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a
retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente,
pelo cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado
de apresentá-la.
No caso em comento, embora constatado que a esposa Maria Conceição Guilianetti
Cursino de Moura Immediato, CPF n° 604.778.148-9l, tenha declarado rendimentos
recebidos da empresa Lorrana Comércio de Roupas Ltda, CNPJ n” 02.742.339/0001-99,
no valor de RS 20.400,03, com imposto retido na fonte de R$ 1.440,00, faltam
elementos para caracterizar se são rendimentos oriundos de bens comuns e se o
valor declarado pelo cônjuge representa a totalidade dos rendimentos ou apenas
50% dos rendimentos produzidos. Tais questões poderiam ser definidas com o exame
do contrato de locação e da escritura do imóvel, documentos esses ausentes nos autos.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001506/2006-63

Desse modo, tem-se que as provas apresentadas são insuficientes para elidir o
lançamento em foco, razão pela qual o crédito deve ser mantido em sua integralidade.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Por meio da certidão de casamento ora acostada pode-se constatar que pelo
regime de comunhão adotado, os rendimentos obtidos e tidos por omitidos são oriundos de
exploração de bem comum, referindo-se sobremaneira à totalidade dos valores recebidos pela
locação imobiliária conforme opcionalmente declarado em separado por sua esposa (fls. 7/8 e
44/45), calhando, na espécie, a incidência dos arts. 6o, parágrafo único e 7o, § 3o do RIR/99.
Portanto, com base na legislação de regência, diante da verossimilhança das
alegações recursais e aliado ao conjunto probatório constante dos autos, restou, ao meu sentir,
demonstrada a incorreção do lançamento, devendo ser afastada a omissão de rendimentos
apurada sobre os valores pagos por Lorrana Comércio de Roupas Ltda. EPP no ano-calendário
de 2001 (fls. 9, 46 e 54) – os quais, diga-se de passagem, foram recebidos na constância da
sociedade conjugal e declarados integralmente na DAA/2002 de sua esposa (fls. 7/8 e 44/45) –
razão pela qual reconheço a nulidade do auto de infração lavrado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso voluntário,
nos termos do voto em epígrafe, para afastar a autuação e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda, do ano-calendário de 2001, exercício de 2002.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital